Tribunal: TJMT
Processo: 1002407-60.2022.8.11.0049
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SEGURO DE DANO - TOURO REPRODUTOR QUE SE ENCONTRA INVÁLIDO EM RAZÃO DE FRATURA NA PATA - COBERTURA APENAS PARA BENFEITORIAS - EXCLUSÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES PREVISTA NO CONTRATO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Se o animal em questão não estava segurado e como a obrigação securitária é restrita aos bens consignados na apólice, além de estar a hipótese de indenização de dano a animal reprodutor nas exclusões contratuais, impõe-se a manutenção da sentença.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002407-60.2022.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELADO), KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES - CPF: 016.166.297-89 (ADVOGADO), LEANDRA LUCIA LINK COSTA - CPF: 987.725.111-68 (APELANTE), NEY RICARDO FEITOSA DE PAULA - CPF: 632.354.631-00 (ADVOGADO), MAYSSA GUSMAO MORAIS - CPF: 039.349.221-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – SEGURO DE DANO - TOURO REPRODUTOR QUE SE ENCONTRA INVÁLIDO EM RAZÃO DE FRATURA NA PATA - COBERTURA APENAS PARA BENFEITORIAS - EXCLUSÃO DE ANIMAIS REPRODUTORES PREVISTA NO CONTRATO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Se o animal em questão não estava segurado e como a obrigação securitária é restrita aos bens consignados na apólice, além de estar a hipótese de indenização de dano a animal reprodutor nas exclusões contratuais, impõe-se a manutenção da sentença.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Vila Rica, que julgou procedentes os Embargos à Execução opostos pela apelada para extinguir a Execução por ausência de exequibilidade do título (art. 803, I, do CPC) e de cobertura do evento narrado. Condenou a recorrente nas custas processuais e nos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do CPC).

A apelante aduz que firmou um Contrato de Seguro – Multirrisco Rural, apólice n°3353/5052611/30, que tem a finalidade de assegurar o bovino nelore adquirido com a finalidade de touro reprodutor na Fazenda e que atualmente se encontra inválido em razão de fratura na pata dianteira esquerda.

Aduz que o Decreto n°73/1966, que regula o Sistema Nacional de Seguros Privados, dispõe em seus artigos 9°, 10 e 27 que os seguros contratados mediantes propostas assinadas pelo segurado, e as ações de cobranças dos sinistros inadimplidos se darão na forma executiva.

Sustenta, ainda, que o art. 784, XII, do CPC, também reconhece a natureza executiva do presente título.

Alega que a clausula 5° do contrato, nos tópicos 1.2 e 1.5, dispõe que “estão cobertos por este seguros” as atividades de Produção Animal e Atividades Relacionadas à Agropecuária.

Requer a concessão de efeito suspensivo à Apelação e o seu provimento.

Contrarrazões no Id 195642158-pág. 01/14.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Embargos à Execução opostos pela ora apelada objetivando desconstituir o crédito objeto da Execução manejada pela recorrente e que visava receber o valor do seguro em razão do acidente ocorrido com seu touro reprodutor que fraturou a pata dianteira esquerda.

Inicialmente, devo consignar que a autora deveria ter utilizado a Ação de Cobrança, pois apenas os contratos de vida dotados de liquidez, certeza e exigibilidade são títulos executivos extrajudiciais, que
prescinde de prévia ação condenatória.

No caso de seguro de dano, a ação seria a de Cobrança, sob o rito ordinário, visto que o
contrato em questão não possui executividade e as situações nele previstas não se enquadram no conceito de obrigação líquida, certa e exigível, sendo necessária a prévia condenação da devedora e a constituição de título judicial.

Humberto Theodoro Júnior assim assevera:

"(...)

Na vida moderna existe uma variedade enorme de contratos de seguro, a maioria deles envolvendo situações complexas, de difícil enquadramento no conceito de obrigação líquida, certa e exigível, sem o qual não se pode cogitar da execução forçada.

O primitivo inciso III do art. 585 conferia força executiva aos contratos de seguro de vida e de acidentes pessoais de que resultasse morte ou incapacidade. Com a reforma da Lei no 11.382, de 06.12.2006, a força executiva ficou limitada ao contrato de seguro de vida. Perdeu tal eficácia, portanto, o contrato de acidentes pessoais."
(THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil, vol. II, 47a ed., Rio de Janeiro: Editora Forense, 2012, págs. 215⁄216)

Desse modo, apenas os documentos descritos pelo legislador, seja em códigos ou em leis especiais, é que são dotados de força executiva, não podendo as partes decidirem a respeito.

Além disso, a apólice não cobre esse tipo de dano – lesão em touro reprodutor - uma vez que prevê expressamente a cobertura apenas para benfeitorias e não animais.

Na Cláusula 4, das Condições Gerais (“BENS COBERTOS PELO SEGURO”), estão relacionados os bens cobertos pelo seguro: construções, benfeitorias e instalações dedicadas a atividade agropecuária, moradia do produtor e máquinas agrícolas.

Por fim, a Cláusula 6 das Condições Gerais da apólice prevê as exclusões, dentre elas a indenização por animais utilizados no desenvolvimento das atividades da propriedade rural,
reprodutores,
destinados à exposição, feiras e afins.

Logo, não há dúvida que o animal em questão não estava segurado e, como a obrigação securitária é restrita aos bens consignados na apólice, não admitindo interpretação extensiva, impõe-se a manutenção da sentença.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Diante da sucumbência recursal, majoro a verba honorária de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024